Tribunal: STF
Processo: RE 73657
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
EMBARGOS DO EXECUTADO. PODE O JUIZ REJEITA-LOS, LIMINARMENTE, SEM A
AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 1.016 DO
CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL, QUANDO MANIFESTAMENTE INADMISSIVEIS.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.